Tribunal: STF
Processo: HC 190268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CRIME GRAVE PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi, em benefício de Humberto Barbosa de Almeida Junior, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 602.388/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente “cumpre pena em regime semiaberto por crime gravíssimo (contra a vida)”, tendo a defesa pleiteado concessão de prisão domiciliar pela epidemia de coronavírus, pois seria o paciente portador de doença crônica (hipertensão).
    3. Contra o indeferimento do pedido pelo juízo das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, ingressou-se com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada:
    “Habeas Corpus. Crime contra a vida. Pedido de prisão domiciliar. Pandemia. Paciente que, embora se enquadre no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, vem sendo assistido adequadamente na unidade prisional em que cumpre pena, Constrangimento ilegal não configurado, Ordem denegada”. 
     4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 602.388/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termo seguintes:
    “(...) O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. (…)
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. Foi a questão objeto da impetração assim decidida na Corte de origem (e-STJ fls. 21/22): 
    Não se verifica o dito constrangimento ilegal. 
    Conforme as informações prestadas pelo D. Juízo a quo, o paciente cumpre pena em regime semiaberto por crime gravíssimo (contra a vida). Não há registro, contudo,da pena fixada ou da data prevista para o término do cumprimento. 
    E, como constou do despacho inicial, o enfrentamento da pandemiado coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, e nesse caso de excepcionalidade, o deferimento da soltura depende de pressupostos inafastáveis, quais sejam: comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e risco real de que o estabelecimento em que recluso o agente, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Todavia, no caso do paciente, não se vislumbram essas hipóteses autorizadoras da liberdade provisória ou o deferimento de regime de prisão domiciliar, mesmo que atualmente cumpra a pena em regime semiaberto. Isto porque, embora o documento apresentado pelo Diretor Técnico do CPP de São José do Rio Preto (fls. 30/31) indique que seja portador de hipertensão, salienta que é assistido pela equipe de enfermagem da referida unidade prisional e recebe medicamentos para o seu tratamento de forma contínua. Ademais, anotou-se que em caso de necessário atendimento médico de urgência ou emergência será encaminhado para o serviço de referência, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Assim, embora pertença ao grupo de risco em relação ao contágio pela Covid-19, como anotado a fl. 31, está sendo assistido na unidade prisional adequadamente,inexistindo dados que atestem a maior vulnerabilidade e fragilidade das condições de saúde de HUMBERTO, aptos a justificar a sua imediata soltura. 
    Nem se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se recomenda a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da população, não se mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não se olvidando também que a concessão de liberdade motivada exclusivamente pela pandemia do coronavírus pode gerar caos social, dificuldades de gestão do sistema prisional e ainda prejudicar o controle das autoridades sanitárias no combate à doença, como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 
    Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida. 
    Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
      De fato, "a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (AgRg no HC n. 582.403/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/08/2020, DJe 13/8/2020). 
    Na espécie, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente preencheu os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, a teor da Recomendação n. 62/2020/CNJ, ficando apenas demonstrado que o paciente faz parte do grupo de risco para o COVID-19 (hipertensão arterial), o que não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar. Em caso semelhante, assim decidiu este Superior Tribunal de Justiça: (…)
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Intimem-se” (grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria do grupo de risco para a Covid-19 (portador de hipertensão).
    Afirma que “a unidade prisional não possui médico desde 2015 e não fornece medicamento de forma regular, conforme narra o paciente em declaração anexa”, alegando que seu tratamento não pode ser realizado na unidade prisional no qual custodiado. 
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer a) Seja deferida a medida liminar, para que o paciente aguarde o julgamento do mérito em prisão domiciliar; b) Ao final, seja concedida a ordem em caráter definitivo, para conceder ao paciente a prisão domiciliar”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 602.388/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI).2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato coator apontado.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.
    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    11. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando-se as cautelas necessárias ao acompanhamento individual do paciente e ao tratamento de sua doença crônica, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    12. Registre-se que o pedido e respectiva análise judicial de prisão domiciliar, com base nas Resoluções e Recomendações do Conselho Nacional de Justiça, referem-se a casos de prisão preventiva ou de excepcional situação de execução de sentença condenatória.
    Na espécie, o paciente está em fase de execução de pena, não lhe tendo sido definido, ainda, o regime aberto (art. 117 da Lei de Execuções Penais). Analisando os elementos fáticos e as circunstâncias concretas do caso, as instâncias antecedentes assentaram que o estado de saúde do condenado está sendo monitorado e cuidado e que ele cumpre pena por crime grave cometido com violência contra a pessoa. 
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, na forma da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    13. Anoto não haver impedimento, entretanto, a que, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora